Tribunal: CARF
Processo: 12448.721981/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721981/2012-02
ACÓRDÃO
2001-007.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES DE ANDRADE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias
administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Quando não demonstrado pelo sujeito passivo não ter ocorrido omissão o
lançamento deve ser mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto os assuntos em que há concomitância de discussão na via
administrativa e judicial, e, no mérito, NEGAR provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721981/2012-02
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2011, ano-calendário
2010 (fls. 73/80), lavrada em 09/01/2012, por meio do qual foi apurado o crédito tributário
conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 13/15), o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721981/2012-02
3

DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 17/01/2012 (fl. 81), por meio de Aviso de Recebimento
dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou impugnação em
14/02/2012 (fls. 02/09), na qual alega o que se segue:
• Improcedente a imposição fiscal, em razão de inadequada fundamentação, pelo fato de o valor
objeto de cobrança estar com exigibilidade suspensa, de acordo com o Artigo 151, II do Código
Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça e Artigo 156, VI, conforme petição
inicial, liminar e sentença, acórdãos e extrato da CEF contendo os depósitos judiciais.
• Em relação à omissão de rendimentos do banco Itaú Unibanco S.A, o contribuinte informa que
não recebeu o comprovante de rendimento da fonte pagadora, motivo pelo qual não acrescentou
em sua declaração.
• Em relação à dedução indevida de incentivo, ocorreu um erro de fato, pois não sabia do limite e
que tipo de instituição poderia ser usado para dedução.
• Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena de nulidade. Na
hipótese em tela não há adequada motivação que permita compreender a controvérsia. Ao final,
requer:
• Seja acolhida a preliminar mencionada de falta de fundamentação e, caso assim não entenda;
• No mérito, a improcedência do lançamento suplementar, cominações e encargos,
considerando a regra do Artigo 151, II e Artigo 156, VI do Código Tributário Nacional e Súmula 112
do Superior Tribunal de Justiça, já que o Imposto de Renda Retido na Fonte em cobrança está
depositado em juízo.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721981/2012-02
4
• Considerando que os contracheques comprovam as contribuições deduzidas em conformidade
com a Lei e que houve equívoco na informação prestada pelo Fundo de Previdência, requer a
improcedência da autuação neste aspecto, inclusive no que concerne aos encargos.”
Decisão da DRJ de fls. 89/95 julgou improcedente o crédito tributário em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
OBJETIVIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO.
Sendo objetiva a obrigação tributária constituída, prescinde de intenção ou culpa do agente e até
mesmo de terceiros, excetuado somente o permissivo legal. Meras justificativas escusatórias não
constituem motivos suficientes para eximir o contribuinte do pagamento do imposto de renda
suplementar, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, constituído via ação fiscal.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia
às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 116/154 salienta que mesmo considerando a omissão de
rendimentos a contribuinte ainda estaria isenta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, somente pode ser conhecido
parcialmente, uma vez que parte da discussão foi judicializada. É ver trecho da decisão da DRJ
nesse sentido:
“Da análise dos autos, verifica-se que a presente Notificação de Lançamento trata de matéria
objeto de discussão em Mandado de Segurança impetrado em face da União - Fazenda Nacional
(2002.51.01.002479-2), em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721981/2012-02
5
Isso em relação à dedução indevida de contribuição e à compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, o que foi confirmado, ainda, em consulta aos sistemas da Receita Federal
(...)
Diante dessa informação, preliminarmente, impõe-se observar o Ato Declaratório Normativo
(Cosit) n. 03, de 14 de fevereiro de 1996 (DOU 15/02/1996), que assim dispõe:
(...)
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto , importa a renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
Visto que a contribuinte impetrou ação judicial questionando a mesma exigência em litígio neste
processo, fica configurada a identidade de objeto entre os processos administrativo e judicial.
Nessa situação, deve ser declarada a definitividade da exigência, consoante itens “a”, acima já
reproduzido, e “c”, do ADN no 03/1996, que assim dispõe:
(...)
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o
processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
Assim, caberá ao órgão lançador aplicar ao caso o entendimento proferido na decisão judicial
transitada em julgado.”
Assim, essa parcela não pode ser conhecida.

II – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
Quanto à parte conhecida do recurso, os argumentos apresentados pelo
contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso – exceto os assuntos em que há
concomitância de discussão na via administrativa e judicial, e, no mérito, NEGO provimento.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721981/2012-02
6
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 165
DF CARF MF
Original